Tribunal: STF
Processo: RE 75518
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUTIVO FISCAL. PRAZO DO QUINQUIDIO. CONTAGEM. COMO CABE
SER FEITA.
II. SE A DECISÃO AGRAVADA FOI PUBLICADA AO D.J. DE QUINTA-FEIRA, DIA
UTIL, MAS SE TORNOU CONHECIDA PELA CIRCULAÇÃO APENAS NO DIA
IMEDIATO, SEXTA-FEIRA, ESSE DIA E TIDO COMO DE REAL INTIMAÇÃO E O
PRAZO E DE SER CONTADO DA SEGUNDA-FEIRA IMEDIATA.
III. APLICAÇÃO DO R.I., ART. 100, PGR 3 (SÚMULA N. 310) E JULGADOS
QUE OS TEM INTERPRETADO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.